Tribunal: TJES
Processo: 5027450-53.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027450-53.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUAN BARBOSA LOPES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO POR ESCOLIOSE. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO EDITAL. APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. RESERVA DE VAGA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, mantendo sua eliminação do concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital 01/2022 – CFSd. A exclusão ocorreu na fase de Exame de Saúde, sob a justificativa de que o candidato seria portador de escoliose. O apelante sustenta possuir plena capacidade física para o exercício do cargo, conforme demonstrado por laudos médicos e sua aprovação no Curso de Formação, onde ingressou por força de tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a eliminação do candidato por escoliose foi devidamente fundamentada e compatível com as exigências do edital; e (ii) definir se, diante da sua aprovação no Curso de Formação, é cabível sua reintegração ao certame e a consequente reserva de vaga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação de candidato em concurso público deve observar o princípio da motivação e estar devidamente fundamentada no edital, sob pena de ilegalidade.

O laudo emitido pela Junta Militar de Saúde da PM/ES foi genérico e não especificou o grau da escoliose do candidato, impossibilitando a aferição objetiva da suposta inaptidão, em afronta ao próprio edital do certame.

O candidato apresentou laudos médicos particulares que atestam sua plena capacidade para o exercício das funções do cargo, reforçando a ausência de justificativa válida para sua eliminação.

O apelante foi aprovado em todas as disciplinas do Curso de Formação de Soldado Combatente, inclusive nas atividades físicas, evidenciando que a condição de escoliose não compromete sua aptidão para a função.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido, em casos análogos, a ilegalidade de eliminações baseadas em laudos médicos genéricos, garantindo a continuidade dos candidatos no certame.

No entanto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a nomeação imediata do candidato sub judice não é cabível antes do trânsito em julgado, sendo possível apenas a reserva de sua vaga até decisão final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para reformar a sentença e anular o ato de eliminação do apelante do concurso, assegurando sua aprovação e determinando a reserva de sua vaga até o trânsito em julgado.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão física deve ser fundamentada com indicação específica do critério editalício aplicável, sob pena de ilegalidade.

O ingresso e a aprovação no Curso de Formação demonstram a aptidão do candidato e reforçam a necessidade de sua permanência no certame.

O candidato sub judice não pode ser nomeado antes do trânsito em julgado, devendo ser garantida apenas a reserva de sua vaga.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, I e II, e 39, §3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5005396-34.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18/12/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010629-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 23/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº

5027450-53.2023.8.08.0024

APELANTE
: JUAN BARBOSA LOPES

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
JUAN BARBOSA LOPES

em razão da sentença id. 9603020 proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da
AÇÃO
ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada em face de
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autoral com amparo no art. 487, I do CPC, condenando o ora autor ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, ressalvando sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

Nas suas razões recursais id. 9603022, rememora que prestou Concurso Público para o provimento de vagas para o cargo de Soldado do quadro de Praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital 01/2022 – CFSd de 07 de junho de 2022, sob o número de inscrição 8720031458. Todavia, após ser aprovado em todas as etapas anteriores (Exame intelectual, Aferição de Idade, Teste Físico, Exame Psicotécnico e Investigação Social), foi declarado “inapto” no Exame de Saúde, última etapa antes da entrega de documentos para fins de matrícula no curso de formação, a qual foi motivada por ser o candidato portador de Escoliose. Em suma, o apelante e ora autor sustenta possuir plena capacidade física para o exercício da atividade policial, o que estaria comprovado nos autos 3 laudos de médicos diferentes, sendo assintomático e tendo uma vida normal. Ainda, aduz que, após a obtenção da tutela no Agravo de Instrumento n.º 5010749-89.2023.8.08.0000, foi aprovado em todas as matérias do Curso de Formação de Soldado Combatente 2022, sobretudo as relacionadas às atividades físicas, não apresentando limitações de ordem fisiológica/motora. Assim, defende que a sua eliminação é ato discriminatório e ilegal.

Assim, diante de tais fatos, o apelante defende que a referida sentença merece ter seus efeitos suspensos, bem como deve ser reformada para restar acolhido o pedido autoral.

Contrarrazões em id. 9603024, refutando o mérito recursal e pugnando seu desprovimento.

Em id. 10716975, restou concedido o efeito suspensivo.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Desde logo, saliento que a própria Constituição da República estabelece em seu art. 37, I os requisitos de acesso aos cargos públicos, de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo. Ademais, prevê em seu art. 39, §3ª, a faculdade de se estabelecer requisitos diferenciados de admissão, todavia, apenas quando a natureza do cargo assim exigir.

Face ao exposto, imperioso averiguar se a eliminação do apelante por ser portador de escoliose atende ao edital e às normas vigentes, ou seja, se restou caracterizada efetivamente a incapacidade do mesmo para o exercício das atividades inerentes à função a ser desempenhada no cargo respectivo.

Neste contexto, ao inspecionar o apelante, a Junta Militar de Saúde da PM/ES entendeu ser o mesmo portador de ESCOLIOSE, considerando-o inapto (id. 9602576) para o concurso público para admissão curso formação de soldado Combatente Militar, nos termos do § 12 do Art. 3º do Anexo IV, Edital 01 de 07/06/2022, que, ao tratar das condições clínicas que geral inaptidão, estabelece:

“
§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular:

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia,
desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral: escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido,
escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus
, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm
, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.”

Assim, ao analisar o laudo que lastreia a eliminação do apelante (id. 9602576), não se verifica a especificação da condição clínica que caracterizaria eventual inaptidão do mesmo, nos termos do próprio edital, que exige a caracterização de desvios ou curvaturas
anormais significativos
da coluna vertebral.

Portanto, constata-se que a Junta Militar de Saúde da PM/ES apresentou parecer genérico de inaptidão, sem especificar o nível de escoliose, o que configura desrespeito ao edital do concurso, bem como inquina o ato de ilegalidade, eis que ausente efetiva motivação do ato administrativo.

Não bastasse, o apelante apresentou laudos médicos que atestam a inexistência de contraindicações para atividades laborativas específicas ao cargo almejado (id’s. 9602577, 9602578 e 9602579). Ademais, o mesmo restou aprovado no Curso de Formação de Soldado Combatente, que integrou mediante tutela, o que evidencia a ausência da incapacidade ventilada.

Em casos tais, este E. Sodalício tem proferido decisões garantindo a manutenção dos candidatos no certame. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME MÉDICO. ESCOLIOSE E DISMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES. JUNTA MILITAR QUE PROCEDEU MANIFESTAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES DO EXAME REALIZADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DE ESCOLIOSE E DISMETRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA LEGALIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA. LAUDOS DE MÉDICOS PARTICULARES ATESTAM PLENAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PARÂMETROS DE ESCOLIOSE E DISMETRIA QUE ESTARIAM DENTRO DO LIMITE PREVISTO NO EDITAL. PERIGO QUE MILITA EM FAVOR DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame. 2. A Junta Militar de Saúde procedeu apenas menção genérica à existência da escoliose e da dismetria dos membros inferiores do agravante, sem, todavia, explicar com base em qual exame chegou a esta conclusão e, principalmente, qual seria o grau de deformidade, tendo em vista o critério previsto a este respeito no edital. 3. Não houve motivação efetiva do ato administrativo, notadamente quando a inaptidão foi estabelecida sem indicação do grau de escoliose e de dismetria do agravante, o que impede que o Judiciário proceda o exame da própria legalidade da conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital, motivo pelo qual é possível vislumbrar a potencial ilegalidade da exclusão do candidato. 4.
O agravante juntou aos autos 03 (três) laudos médicos que convergem ao atestar as plenas condições do candidato de exercer a função, com expressa indicação de que seus parâmetros de escoliose e dismetria dos membros inferiores estariam dentro dos padrões previstos no edital de referência
. 5. O perigo da exclusão do candidato do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando em especial a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de elucidar dúvidas acerca da sua condição de saúde. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010629-46.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 23/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA ELIMINADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DE ESCOLIOSE. CAPACIDADE ATESTADA POR LAUDOS MÉDICOS. PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONDIÇÃO SUB JUDICE. RECURSO PROVIDO. 1 - A Constituição da República, ao fixar as formas de acesso aos cargos públicos, estabelece os requisitos a serem preenchidos por aqueles que pretendem ocupá-los, de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo (art. 37, I e 11), sendo facultado, inclusive, o estabelecimento de requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, 93°, CF). 2 - Os critérios diferenciadores para inscrição em concurso público só se legitimam quando possam ser justificados pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 3 - A Junta Militar de Saúde da PMES apresentou parecer genérico de inaptidão sem especificar o nível de escoliose, o que obsta que se analise se esta pode ser considerada impeditiva, de acordo com o previsto no edital (“acima de 10 graus”). 4 -
A Agravante apresentou laudos médicos que atestam a inexistência de contraindicações para atividades laborativas e recreativas, devendo ser permitida a sua participação, na condição sub judice, do curso de formação.
5 - Recurso provido. (Data: 11/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5014675-78.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Concurso Público / Edital).

Por todo o exposto, o caso é de se reformar a sentença para acolher o pedido autoral. Todavia, como é cediço, em casos tais somente é possível se falar em reserva de vagas.
In verbis
:

AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE EXAME DE SAÚDE DE CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECE A APARENTE ILEGALIDADE DA INAPTIDÃO PARA O CARGO E PERMITE A PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME, RESERVANDO VAGA PARA O CASO DE EVENTUAL APROVAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS. NOMEAÇÃO IMEDIATA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL PARA MITIGAR A REGRA. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA SENTENÇA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CANDIDATO QUE AINDA NÃO SE ENCONTRA DEFINITIVAMENTE APROVADO EM TODAS AS FASES DO CONCURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1) A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o candidato que foi eliminado de concurso público, mas foi autorizado a participar de suas etapas por força de decisão judicial e é aprovado em todas elas, conhecido como “candidato sub judice”, possui o direito de ser nomeado para o cargo público almejado antes do trânsito em julgado do feito ou se apenas deve ser efetuada a reserva de sua eventual vaga. 2)
Em regra, é inviável a nomeação de candidato cuja permanência no certame tenha sido garantida por decisão judicial precária que reconheceu a ilegalidade de sua eliminação em determinada etapa, admitindo-se somente a reserva de vaga até o trânsito em julgado do referido
decisum
que assegurou o direito de prosseguir nas demais fases do concurso público, mesmo que tenha sido aprovado em Curso de Formação, pois a eficácia do provimento antecipatório reveste-se de índole essencialmente instável e provisória. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado acerca da impossibilidade de nomeação do candidato sub judice antes do trânsito em julgado, isto é, aquele que somente conseguiu ser aprovado no concurso público por ter o efeito de sua precoce eliminação em determinada fase suspenso por força de decisão judicial precária.
3) A investidura em cargo público não deve ser autorizada judicialmente enquanto não transitada em julgado a sentença que aprecia o mérito da questão controvertida submetida ao Poder Judiciário e que possibilitou a participação do candidato nas demais etapas do certame, visto que, no caso de eventual reversão da tutela antecipatória, teria sido permitido que candidato exercesse cargo público sem ter cumprido todas as exigências dispostas em lei e no instrumento convocatório, afrontando o disposto no art. 37, incisos I e II, da Constituição da República. 4) No caso, como a aprovação do requerente em todas as etapas do concurso público a partir da fase de exame de saúde (terceira etapa), no qual havia sido eliminado com base em laudo da Junta Médica apoiado em previsão editalícia, decorre de decisão judicial precária, pendente de confirmação – sentença que foi impugnada por recurso de apelação cível interposto pelo Estado requerido –, não há possibilidade de reconhecer o seu direito imediato à nomeação antes do trânsito em julgado da sentença, independentemente dele já ter concluído até mesmo o Curso de Formação e todos os candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital terem sido nomeados, devendo ser assegurado, assim como fez o ente estatal no Decreto Estadual nº 528-S, de 28/03/2024, apenas à reserva da vaga a que tem direito por estar aprovado na 17ª (décima sétima) colocação, que tem por escopo evitar a preterição da sua nomeação por inobservância da ordem de classificação. 5) Ainda paira possibilidade de o motivo pelo qual o autor foi eliminado do certame na fase de exame de saúde ser considerado válido pelo Poder Judiciário, o que teria o condão de revogar a tutela provisória concedida em favor do requerente que o autorizou a participar das demais etapas do concurso público e, consequentemente, impossibilitar a sua nomeação ao cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil deste Estado, já que não teria sido aprovado em todas as fases do certame para provimento desta função pública, o que é exigido por lei para a assunção daquele cargo da área de segurança pública. 6) Recurso de agravo interno desprovido, preservando a decisão monocrática que indeferiu o pedido incidental de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso de apelação cível. (Data: 18/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005396-34.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, Assunto: Efeito Suspensivo a Recurso).

Destarte,
conheço
e
dou provimento
à apelação para reformar a sentença, acolhendo o pedido autoral de anulação do ato de eliminação do apelante do certame regido pelo Edital 01/2022 – CFSd de 07 de junho de 2022, e, reconhecendo sua aprovação em todas as etapas do concurso determino a reserva de sua vaga até o trânsito em julgado..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.